Tribunal: TJDFT
Processo: 0700476-59.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700476-59.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIZIOMAR JOSE DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Homologo o pedido de desistência do recurso apresentado pelo Agravante por meio da petição ID 25150466, de acordo com o art. 998, do CPC. Sem custas e sem honorários. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Comunique-se ao Juízo de origem. P. I. Brasília/DF, 28 de abril de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito